Tribunal: TJES
Processo: 5002033-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002033-40.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RESTAURANTE B & B ALIMENTACAO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de capacidade processual da empresa executada, uma vez que sua baixa por liquidação voluntária ocorreu em data anterior à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta antes da propositura da demanda, com o redirecionamento da cobrança aos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capacidade processual (
legitimatio ad processum
) é um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e exige que a parte possua personalidade jurídica para estar em juízo.

4. Ajuizada a execução fiscal em 17/06/2019, quando a empresa executada já se encontrava regularmente extinta desde 09/02/2018, resta configurada a sua incapacidade processual.

5. O vício decorrente da ausência de capacidade processual é, no caso, insanável, pois a correção do polo passivo implicaria a modificação do sujeito passivo da execução, o que é vedado pelo enunciado da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A execução fiscal ajuizada em face de pessoa jurídica regularmente extinta em data anterior à propositura da ação padece de vício insanável por ausência de capacidade processual.

2. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal para incluir os sócios quando a ação foi originariamente proposta contra pessoa jurídica inexistente, em observância ao enunciado da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, IV e VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002033-40.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: RESTAURANTE B & B ALIMENTACAO LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Vitoria
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
Restaurante B & B Alimentacao Ltda
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da ausência de capacidade processual da executada, por ter sido extinta em data anterior ao ajuizamento da ação.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
que a baixa da empresa com débitos pendentes acarreta a responsabilidade solidária dos sócios, conforme previsão do art. 134, VII, do CTN, do art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007 e do art. 9º da LC nº 123/2016;
ii)
que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão processual pelos ex-sócios, nos termos dos arts. 110 e 779, II, do CPC;
iii)
que o encerramento das atividades sem a quitação do passivo tributário equivale à dissolução irregular, por violação ao procedimento de liquidação previsto no Código Civil, legitimando o redirecionamento da execução;
iv)
que a mera baixa cadastral não extingue a personalidade jurídica da empresa para fins de liquidação, mantendo sua capacidade de ser parte, conforme o art. 51 do Código Civil.

Pois bem.

Nos termos em que ensina José Miguel Garcia Medina, “a capacidade processual (ou capacidade de estar em juízo, ou, ainda,
legitimatio ad processum
), por sua vez, diz respeito à aptidão que a parte tem de atuar em juízo. Pode-se, então dizer, p.ex., que alguém, sendo parte, é processualmente incapaz.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 74).

Na sistemática processual civil em vigor, a capacidade processual constitui um dos pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, para que o litigante detenha capacidade processual, é necessário possuir capacidade de ser parte, o que pressupõe a existência de personalidade jurídica.

Entretanto, regularmente extinta a empresa apelada desde
09/02/2018
, evidente que falece capacidade processual para figurar nessa demanda, ajuizada em
17/06/2019
.

A ausência de capacidade processual, via de regra, deve ser sanada nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Contudo, o caso se reveste da natureza de vício insanável, na medida em que dependeria do lançamento de nova CDA para adequação do sujeito passivo tributário, eis que vedado o redirecionamento em face dos sócios, na forma da Súmula nº 392, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

De tudo se conclui ter agido com acerto o magistrado prolator do
decisum
ao extinguir o feito executivo com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 24/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EXTINTA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO VÍCIO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SÚMULA Nº 392 DO STJ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3) Na hipótese vertente, a empresa executada foi regularmente dissolvida em 23 de agosto de 2010, inclusive com a ciência do Município apelante, enquanto o crédito executado, objeto da ação de execução ajuizada em 2014, só foi definitivamente constituído nos anos de 2011 e 2012, quando a pessoa jurídica executada já não mais detinha personalidade jurídica.
4) Destarte, proposta a demanda executiva em face de pessoa equivocada, escorreita a extinção do processo, diante da impossibilidade de substituição do título, a teor do enunciado da Súmula 392 do STJ. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190037455, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não foram fixados na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.